Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PACIENTE COM ANOTAÇÕES PENAIS PELO MESMO TIPO DE CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, para a garantia da ordem pública, uma vez que embora tenha sido agraciado anteriormente com a liberdade provisória e revogação da prisão preventiva em dois outros processos pelos quais responde, voltou a supostamente praticar furto qualificado, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, entretanto não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, nem foi comprovado que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.